Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela recorrente (ID 27115340), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Recurso inominado interposto contra decisão, proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, o qual indeferiu (ID 26133589) o pedido de reconsideração da decisão que determinou “a SUSPENSÃO da ordem de desocupação compulsória pelo prazo de 60 (sessenta) dias” (ID 26133582).
3. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: "Indefiro o pleito id 89762948. Ressalto que além da hipossuficiência, a requerida possui uma filha com problemas de saúde e, segundo o relatório do CRAS, foi inserida em programa de proteção assistencial prestes a ser fornecido pelo ente estatal. Nesse viés, mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado. Publique-se.”
4. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado somente é admitido se interposto contra sentença, e não contra a decisão interlocutória objeto da controvérsia.
5. No caso em exame, a decisão atacada pelo Recurso Inominado não se amolda ao art. 203, §1o, do CPC, na medida em que não é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Trata-se apenas rejeição de pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão da ordem de desocupação compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias, em razão da “peculiaridade do caso aliado ao relatório assistencial elaborado pelo CRAS de Brazlândia no id 89691078, que atesta a condição de vulnerabilidade da requerida, com debilitado estado de saúde, inclusive, para se locomover, o que dificulta ainda mais o acesso da parte aos benefícios assistenciais do Governo e ainda, tendo em vista a notícia de que requerida, atualmente, encontra-se hospitalizada no Hospital Regional de Brazlândia para tratamento de saúde.”
6. Observa-se, portanto, que, afastadas as circunstâncias que justificaram a suspensão da ordem de despejo, o processo seguirá sua regular tramitação.
7. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: "Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)". E continua: "Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença." (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016).
8. Nesse contexto, uma vez que a decisão impugnada importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, percebe-se que o indeferimento consistiu numa decisão e o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não o recurso inominado.
9. Inaplicável o princípio da fungibilidade na hipótese, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
10. Precedente na Turma: Acórdão 1276943, 07023252920198070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Nesse descortino, não preenchidos os requisitos de admissibilidade (notadamente, o cabimento do recurso), não deve ser conhecido o recurso inominado, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
12. Recurso não conhecido.
13. Condenado a recorrente ao pagamento de custas, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.